Tribunal: STF
Processo: RE 1590196
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento às apelações defensivas e ministerial, reconhecendo de ofício a atenuante da confissão espontânea em favor do réu M., afastando a agravante do art. 61, II, 'b', do CP em relação ao delito de ocultação de cadáver, e decretando a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos nos arts. 211 e 299 do CP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea, considerando os limites do efeito devolutivo da apelação; (ii) a caracterização da confissão qualificada como atenuante, quando o réu admite a prática do delito mas alega ter agido em legítima defesa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição do ato decisório, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. 
2. Não há omissão no acórdão embargado, pois a Câmara, ao analisar a dosimetria da pena, verificou que o réu havia confessado em juízo ter desferido o golpe contra a vítima, ainda que alegando legítima defesa. 
3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea constitui direito subjetivo do réu, inserido no contexto trazido pela defesa, que postulou expressamente o redimensionamento da pena nas suas razões de apelação. 
4. Não há que se falar em preclusão ou violação aos limites do efeito devolutivo da apelação, pois a análise da atenuante está relacionada ao pedido de redimensionamento da pena. 
5. O reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada e de ofício, está em consonância com o entendimento sumulado do STJ - Súmula 545, não havendo efeito vinculante de eventual interpretação diversa pelo STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Embargos de declaração desacolhidos. 
Tese de julgamento: 
1. É possível o reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea quando a defesa postula o redimensionamento da pena, não configurando violação aos limites do efeito devolutivo da apelação.

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5, XLVI, e art. 144, da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo assistir razão à parte recorrente.

Conforme exposto pelo acórdão recorrido (com meus grifos):

Assim constou na decisão hostilizada: "...observo, de ofício, que o réu, em juízo, confirmou ter desferido o golpe de arma branca contra a vítima no intuito de defender a si e seu cunhado - corréu Florinaldo, fato que atrai o reconhecimento da atenuante da confissão, disposta art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal. A admissão sob o crivo do contraditório pelo réu, ainda que parcial em razão do argumento da legítima defesa, merece ser levada em consideração para fins de atenuação de pena, pois pode ter exercido influência na decisão dos jurados. A pena é redimensionada, assim, para 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão."
[...]
No mais, este Colegiado, ao analisar a hipótese de cabimento da atenuante da confissão (ainda que qualificada e de ofício) decidiu, inclusive, em consonância com o entendimento sumulado do e. STJ - Súmula 545. Eventual interpretação atual e diversa pelo e. STF, neste momento, não tem efeito vinculante.

Nesse contexto, tratando-se na espécie de hipótese de confissão qualificada (porquanto  houve alegação de legitima defesa), esta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que tal colaboração não é suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, cito, nesse sentido, o seguinte acórdão proferido pelo Plenário desta Corte:

[...]
6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 
[...]
(RvC 5548, Redator do acórdão ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Cito, ainda, em casos fronteiriços recentes, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.594.048, ministro Flávio Dino e RE 1.588.275, ministro Alexandre de Moraes.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal Nº 5000928-80.2014.8.21.0011/RS) no ponto em que reconheceu de ofício a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal em hipótese de confissão qualificada, e, consequentemente, reestabelecer a pena fixada na sentença para o crime de Homicídio qualificado “16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão” (eDoc 574) em relação ao recorrido Marcos Roberto Fonseca.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente